Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição declarada na origem, sustentando que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto perdura a mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. As contrarrazões apresentadas pelo DF não impugnam especificamente os fundamentos do recurso (ID 56471880).
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso em apreço, verifica-se da declaração de reconhecimento de dívida, emitida em 02/06/2023, a menção ao processo administrativo no 00080-00114597/2023-85 (ID 56471861), em que foram reconhecidos créditos salariais da autora referentes aos exercícios de outubro/2012, no montante de R$798,59 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).
8. Sendo assim, ante a inobservância do prazo quinquenal, o referido processo administrativo não suspendeu a prescrição da pretensão da autora.
9. E ainda que a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, uma vez que a autora/recorrente ingressou com o processo administrativo quando já expirado o prazo legal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56471877 e ID 56471878). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.